Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Elias Fernando da Silva Oliveira em face da decisão[2] que, resolvendo incidente de desconsideração de personalidade jurídica, aviado incidentemente no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor e de Althurya Resort Caldas Novas Ltda pelo apelado – Altino Batista da Costa –, almejando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré TRV Construções e Incorporações Ltda, a fim de estender a responsabilidade patrimonial do débito às sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, notadamente Viva Caldas Negócios Imobiliários Ltda e Clickwings Investimentos e Participações S/A, bem assim ao sócio administrador Elias Fernando da Silva Oliveira, ora apelante, acolhera o pedido. A resolução empreendida pelo juízo a quo pautara-se, em sua essência, no reconhecimento da existência de grupo econômico entre as sociedades envolvidas, assentando que, conquanto cada uma delas ostente personalidade jurídica própria, restara evidenciado, à luz dos elementos documentais coligidos, que ambas são administradas por idêntica pessoa – o réu Elias Fernando da Silva Oliveira – e desenvolvem atividades no mesmo ramo comercial, circunstância que reputara apta a autorizar o enquadramento jurídico como grupo econômico de fato. Pontificara, ademais, que, não obstante o reconhecimento do grupo econômico não implicar, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese vertente restara igualmente demonstrado o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora, a persistência de atividade da empresa ré e a existência de confusão patrimonial entre as sociedades, elementos que, à luz da teoria maior, autorizariam o levantamento do véu societário. Assentara, ainda, que, sob o enfoque da teoria menor, bastaria a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do crédito, o que, segundo sua convicção, também se verificara no caso concreto, razão pela qual deferira o pedido autoral para suspender a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada e estender a execução ao patrimônio da empresa sócia e do sócio Elias, inclusive autorizando a penhora de valores e bens em seus nomes. Inconformado, o apelante almeja a reforma integral do provimento monocrático, para que seja reconhecida a nulidade do processo ou, sucessivamente, julgada improcedente a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Como estofo da pretensão que veiculara, argumentara, em suma, que o juízo de origem careceria de competência para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a empresa devedora encontra-se em recuperação judicial regularmente deferida, circunstância que atrairia, à luz do princípio da universalidade, a competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre medidas que possam impactar o patrimônio da recuperanda, inclusive o incidente em apreço, em estrita observância ao disposto na Lei no 11.101/2005. Aduzira, ademais, a ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, seja sob a ótica da teoria maior – porqunto não restaria comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva –, seja sob o enfoque da teoria menor – por não se evidenciar que a personalidade jurídica constitua obstáculo à satisfação do crédito, mormente diante da existência de plano de recuperação judicial aprovado e em curso. Acrescentara, outrossim, que a citação por edital realizada no feito seria nula, porquanto não esgotados todos os meios disponíveis para localização e citação pessoal do apelante, em afronta ao artigo 256, §1o, do Código de Processo Civil, e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo, por conseguinte, ser declarada a nulidade dos atos processuais subsequentes. Por derradeiro, sustentara que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida comprometeria a ordem e a sistemática do plano de recuperação judicial, colocando em risco o resultado útil do processo, razão pela qual pugnara pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, até o julgamento definitivo da apelação. Devidamente intimado, o autor apresentara contrarrazões, propugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte contrária[3]. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogado devidamente constituído e municiado de capacidade postulatória[4], fora preparado[5] e corretamente processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Elias Fernando da Silva Oliveira em face da decisão que, resolvendo incidente de desconsideração de personalidade jurídica, aviado incidentemente no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor e de Althurya Resort Caldas Novas Ltda pelo apelado – Altino Batista da Costa –, almejando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré TRV Construções e Incorporações Ltda, a fim de estender a responsabilidade patrimonial do débito às sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, notadamente Viva Caldas Negócios Imobiliários Ltda e Clickwings Investimentos e Participações S/A, bem assim ao sócio administrador Elias Fernando da Silva Oliveira, ora apelante, acolhera o pedido. Inconformado, o apelante almeja a reforma integral do provimento monocrático, para que seja reconhecida a nulidade do processo ou, sucessivamente, julgada improcedente a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Firmadas essas premissas, inicialmente deve ser aferido se a apelação efetivamente é o recurso adequado para a sujeição do decidido ao duplo grau de jurisdição, ou seja, se, dependendo da sua caracterização, seria agravável ou apelável, e se seria aplicável na espécie, dependendo do recurso reputado cabível, o princípio da fungibilidade recursal. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[6]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de pôr fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[7]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causaram no processo, consoante se afere da redação que fora ditada ao § 1o do artigo 203 do estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Assim é que, com base na definição incorporada pelo novo estatuto processual, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) encerrar uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[8] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [9] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita como sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, sob qualquer ótica, inviável que o provimento que resolve o incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja qualificado como sentença, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de apelação. Aliado ao fato de que não coloca termo a nenhuma fase processual, não resolve o mérito, mas simples questão incidental, sendo, portanto, resolvido via de decisão interlocutória. Se é resolvido via de provimento de natureza interlocutória, a decisão que resolve o referido incidente é passível de devolução a reexame via de agravo de instrumento. Deve ser assinalado que, sob essas premissas, o legislador expressamente prescrevera essa hipótese recursal: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;” (grifo nosso). Ante esse alinhado, em tendo o apelante, inconformado com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame da decisão arrostada ante a natureza jurídica que ostenta, a apelação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de apelação em face de decisão que não coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas resolve incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como agravo em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, consoante a literalidade dos dispositivos cotejados. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve o incidente e preceituam o recurso cabível para devolvê-lo a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza da decisão e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando apelação, o suscitante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de apelação em face de decisão qualificada legalmente como de natureza interlocutória, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mero incidente, e não ação, tampouco tramita pelo procedimento comum, como se vê dos artigos 133 e seguintes, do CPC, os quais estabelecem o rito a ser seguido e expressamente atribuem natureza de decisão interlocutória ao ato decisório. 2. Independentemente do nome que lhe tenha sido dado, o pronunciamento judicial recorrido tem natureza jurídica de decisão interlocutória, incidindo, na espécie, os artigos 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 3. Embora tenha o douto juízo dado o nome de seu pronunciamento como “sentença”, tal circunstância não afasta a caracterização do erro grosseiro, haja vista que o recurso aviado na modalidade de apelação contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1783119, 0711194-65.2020.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC. RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante contra decisão que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. O cadastro processual no sistema PJe, o relatório do pronunciamento judicial recorrido e as razões do agravo interno evidenciam a natureza de incidente processual do procedimento por meio do qual foi processado e julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que fazem expressa referência ao termo “incidente”. 3. O art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória. 4. A circunstância de a decisão ter sido nomeada pelo Juízo a quo como “Sentença” não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica, pois o art. 203, §1o, do CPC, conceitua sentença como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, o que não ocorreu na espécie, quando apenas um incidente foi decidido, e não o cumprimento de sentença, que conforme consulta ao sistema PJe de 1o grau do TJDFT, segue atualmente em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0734675-46.2018.8.07.0001). 5. Firmada a natureza jurídica de decisão interlocutória do pronunciamento judicial apelado, constata-se que o recurso adequado para sua impugnação é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. 6. Interposto recurso de apelação quando cabível agravo de instrumento, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do apelo por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. O c. STJ e o e. TJDFT não admitem a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e agravo de instrumento na hipótese de decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1751561, 0722811-51.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. MÉRITO RECURSAL: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS ART. 50, DO CC. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o seu cabimento encontra abrigo no art. 1.015, inciso IV, do CPC, merecendo, pois, ser conhecido. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, embora prevista no ordenamento jurídico pátrio, deve ser aplicada com cautela, diante do princípio de que a pessoa jurídica é distinta e autônoma em relação às pessoas que a compõem, de modo que o simples fato de ser sócio não torna a pessoa física responsável pelas dívidas sociais. 3. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50, do Código Civil, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração no processo de execução. 4. Recurso não provido.” (Acórdão n.1049821, 07044508020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. NATUREZA DA DECISÃO. INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença são recorríveis mediante agravo de instrumento. 2. A decisão interlocutória que homologa os cálculos da Contadoria Judicial e determina o depósito do remanescente do débito, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença, sujeita-se ao recurso de agravo de instrumento. 3. Em face da clareza legislativa, caracteriza-se erro grosseiro, a interposição de apelação nesses casos e, por conseguinte, não há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. Sem majoração dos honorários advocatícios, ante a ausência de fixação dos honorários de sucumbência.” (Acórdão n.1025812, 20160310043400APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL DO APELO INADMITIDO EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOTUTÓRIA PROFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso de apelação, é defeso à parte reagitar a matéria nele suscitada por meio de agravo interno manejado contra a decisão que inadmitiu o apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravo interno deve impugnar especificamente as razões postas na decisão agravada que levaram ao não conhecimento do apelo. Agravo interno parcialmente conhecido. 2. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS. NÃO PREENCHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC preceitua que "caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." 2. Nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento descritas pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso de apelação não conhecido.” (Acórdão n.1001204, 19990110656773APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 483/495) (Grifo nosso). Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução da decisão arrostada a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que a decisão hostilizada apenas resolvera a incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 136 do CPC, o apelo não pode ser conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço da apelação, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assimilada como agravo. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para retomada do trânsito da fase executiva. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 69718060 (fls. 1240/1256). [2] - Decisão ID 69718003 (fls.: 1232/1233). [3] - Contrarrazões ID 69718062 (fl.: 1258/). [4] - Procuração do apelante – ID 69718059 (fl.: 1239). [5] - Guia e comprovante – ID 69718061 (fl.: 1257) [6] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [7] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [8] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [9] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.